Tribunal: TJMT
Processo: 1006381-24.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1006381-24.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Imissão, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des. JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), DELMAR ORTIZ PINHEIRO - CPF: 126.270.200-30 (AGRAVANTE), CECILIA AVELLO PINHEIRO - CPF: 647.217.440-72 (AGRAVANTE), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (AGRAVADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA FERNANDES - CPF: 736.806.138-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ERMES PASQUALOTTO (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 667.114.951-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR CURIONI (TERCEIRO INTERESSADO), NAOIOSHI ISHZAKI (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA ROSA DA SILVA CURIONI - CPF: 619.281.009-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA ALVES PEREIRA MARTELLI (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEVINO LUIZ MARTELLI - CPF: 385.074.719-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ORDEM IMISSÃO DE POSSE – IMISSÃO DECORRENTE DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO, QUE RECONHECEU DIREITO POSSESSÓRIO DO EMBARGADO SOBRE QUALQUER EXTENSÃO QUE ESTIVESSE SOBREPOSTA À ÁREA INDICADA NO TÍTULO DOMINIAL – ORDEM DE IMISSÃO CUMPRIDA HÁ MAIS DE UM ANO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA PARTE EMBARGANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em urgência ou probabilidade do direito de suspensão da ordem de imissão de posse, ou em cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de realização da audiência do art. 677, §1º, do CPC, no caso concreto em que a ordem de imissão já foi cumprida há mais de um ano, e a questão, se discutida em audiência prévia, seria necessariamente resolvida sob a ótica da já reconhecida legitimidade do exercício de direito possessório do embargado sobre qualquer extensão que estivesse sobreposta à área indicada no título dominial, objeto da ação de manutenção de posse, que deu origem à medida possessória que os embargantes buscam suspender.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DELMAR ORTIZ PINHEIRO e CECÍLIA AVELLO PINHEIRO contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Brasnorte/MT, que nos autos dos “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. nº 1000180-41.2022.8.11.0100), opostos pelos agravantes contra NASSER RAJAB, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelos embargantes/agravantes para fins de suspensão da ordem de imissão do embargado/agravado na posse “
de uma área de terras compreendendo 29.470,6301 ha
”, proferida por esta eg. Corte quando do julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 53.141/2017, interposto contra sentença proferida na ação de “
Manutenção de Posse
” (Proc. nº 0000325-47.2004.8.11.0100 – Código 16074), ajuizada contra o embargado/agravado por Maria Aparecida Fernandes, e para fins de que eles, embargantes/agravantes, fossem “
reintegrados na posse das áreas rurais denominadas de Fazenda Nova Zelândia I e II e Fazenda Dois Pinheiros
”.

A MMª. Juíza ponderou que a posse e consequente qualidade de terceiros alegada pelos embargantes/agravantes “
sob o

argumento de sobreposição das áreas discutidas nestes embargos e nos autos principais
(...)
se baseia em instrumento particular de cessão de posse de imóvel rural e venda de benfeitorias, realizado com o cedente Márcio Avello Pinheiro que, por sua vez, não tem definição clara da área vindicada
”, e na afirmação de “
posse mansa e pacífica pelo prazo de 26 anos, porém, sem provas carreadas e inequívocas do direito a usucapir
”, e que, ao julgar aludido apelo, este Tribunal “
a legitimidade
(...)
exercício possessório
(de Nasser Rajab)
sobre toda a extensão da área
” objeto daquela ação de Manutenção de Posse, a saber, o imóvel matriculado à época sob o nº 925 perante o SRI da Comarca de Brasnorte/MT, “
inclusive sobre qualquer extensão que estivesse sobreposta à área indicada no título dominial
”, e, ao final, concluiu que “
afiguram-se frágeis as alegações dos embargantes, dada a incompletude das provas acostadas e em contrapartida com o deslinde dos autos principais e demais provas carreadas pelo embargado
”, razão pela qual indeferiu o pedido de tutela de urgência (cf. Id. nº 110923916 dos autos de origem).

Os embargantes/agravantes reafirmam que “
referido ato judicial constritivo
” emanado por esta eg. Corte para imissão do embargado/agravado na posse da área de quase 30 mil hectares objeto da ação de Manutenção de Posse “
é incompatível com
(seu)
direito
(...)
, uma vez que a sua posse sobre mencionados imóveis rurais
”, por eles denominados de Fazenda Dois Pinheiros e Fazenda Nova Zelândia I e II, “
era exercida de forma mansa e pacífica, longeva, notoriamente pública e inconteste por longos anos, que, inclusive, lhes confere o direito à prescrição aquisitiva originária
” (sic – cf. Id. nº 163017678 - Pág. 4/8).

Aduzem que, sendo os Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse sobre o imóvel atingido por ato constritivo, não poderia a MMª. Juíza indeferir o pedido de tutela de urgência por reputar “
frágeis as alegações dos embargantes, dada a incompletude de provas acostadas e em contrapartida com o deslinde dos autos principais e demais provas carreadas pelo embargado
”, pois, “
não se convencendo da prova sumária da posse dos ora agravantes
”, competia ao juízo “
facultar aos recorrentes a possibilidade de prová-la em audiência de justificação, nos termos do art. 677, § 1º, do CPC/2015, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa
” (sic – cf. Id. nº 163017678 - Pág. 15/16).

Asseveram ser equivocada a premissa adotada pela r. decisão agravada “
de que os embargantes fundamentam o seu pedido em contrato particular
(...)
que não teria a definição clara da área vindicada
”, pois, na realidade, os múltiplos documentos anexados aos autos “
são provas inequívocas da exata e clara definição da área vindicada, contendo seus limites e perímetros, bem como a extensão da área
”, e, quanto ao efetivo exercício de “
posse mansa e pacífica pelo prazo de 26 anos
” e à conclusão de que não foram apresentadas “
provas
(...)
inequívocas do direito de usucapir
”, dizem que exigi-las “
nesta fase processual, ou seja, em sede de cognição sumária, sem oportunizar aos ora agravantes a possibilidade de prová-lo em audiência de justificação, ainda que os autos estejam repletos de documentos que provam o alegado, é absolutamente equivocado, sem contar que fere de morte o princípio do devido processo legal e constitui flagrante e violento cerceamento de defesa
” (sic – cf. Id. nº 163017678 - Pág. 17/18).

Alegam que, ao contrário do admitido pela MMª. Juíza, as Fazendas Dois Pinheiros e Nova Zelândia I e II, objeto dos embargos, “
situam-se nas Glebas Bossa Nova I e II, que
(possuem)
matrículas imobiliárias distintas da Gleba Santa Efigênia
”, tratando-se, portanto, de “
áreas e glebas distintas daquela que consta nos autos principais
”, e, ainda, que, embora o v. acórdão proferido por esta Corte no RAC nº 53.141/2017 tenha reconhecido “
a legitimidade e a justeza do exercício possessório
(de Nasser Rajab)
sobre toda a extensão da área litigiosa
” naquela ação de Manutenção de Posse, “
inclusive sobre toda e qualquer extensão que esteja sobreposta à área indicada no título dominial da parte autora
” daquela demanda (Maria Aparecida Fernandes), seus efeitos somente podem ser aplicados aos limites territoriais daquele aludido título dominial daquele imóvel, que “
compreende uma área de terras com 12.530,7233 hectares, denominado de Fazenda Centro-Oeste, localizada no Município de Brasnorte/MT
(...)
cujas divisas e confrontações estão perfeitamente delimitadas na matrícula 27.636, atual matrícula n° 925 do SRI de Brasnorte/MT, que, frisa-se, não tem nenhuma relação e nem
(se)
sobrepõe às áreas litigiosas que constituem objeto dos embargos de terceiro
” (sic – cf. Id. nº 163017678 - Pág. 18/22).

Aprofundando-se nesse ponto, dizem igualmente equivocada “
a premissa adotada no v. acórdão de que a Sra. Iva Norma teria a posse das três glebas e, desta forma, transferiu para o agravado Nasser
”, e, após se reportarem à transcrição literal de trinta e três laudas da inicial dos Embargos de Terceiro, arrematam dizendo que, “
ainda que a Sra. Iva Norma tenha sido reintegrada na posse das glebas em 16 de fevereiro de 1995
(...)
, por força de Carta Precatória oriunda do Estado de São Paulo, é certo que posteriormente, em 1997, a Sra. Iva demandou contra Juares Pereira de Sousa nos autos da ação de Manutenção de Posse (Processo nº 46/97), que tramitou em Juína/MT, sendo que posteriormente pediu desistência do feito, que, por sua vez, foi julgado extinto sem julgamento de mérito, razão pela qual a posse das áreas litigiosas foi restituída pelo Juízo ao Sr. Juares
(...)
em 31 de janeiro de 1997
”, originando-se daí a posse dos terceiros embargantes/agravantes (sic – cf. Id. nº 163017678 - Pág. 22/56).

Pedem, sob esses fundamentos, antecipação da pretensão recursal “
para declarar nula a r. decisão
(agravada)
, em virtude de ter ocorrido cerceamento de defesa,
(...)
bem como determinar ao Juízo a quo que realize a audiência preliminar de justificação de posse, conforme previsto no art. 677, § 1º, do CPC
”, ou, então, para que “
suspenda a r. decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso
”; ao final, requerem provimento do recurso para que seja anulada a decisão agravada e determinada realização da audiência preliminar de justificação de posse, ou, no mérito, para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência formulado nos Embargos de Terceiro, ordenando-se a “
reintegração/manutenção de posse dos imóveis litigiosos em favor do agravantes
” (sic – cf. Id. nº 163017678 - Pág. 59/61).

Antes mesmo do recebimento do Agravo de Instrumento, o embargado/agravado apresentou petição discorrendo inicialmente sobre a “
reserva expressa ao direito de ofertar contrarrazões em tempo e modo oportuno
” e, depois, sobre a “
ausência dos requisitos à concessão da tutela de urgência
” (sic – cf. Id. 163881672 - Pág. 1/2).

Assevera que a audiência preliminar do art. 677, §1º, do CPC, é ato que “
não se torna obrigatório se há nos autos outros elementos suficientes para a apreciação do pedido de liminar
”, afirma impossibilidade de “
reconhecimento da usucapião na via estreita dos embargos de terceiros, face a total incompatibilidade de ritos
”, e alega inexistência do direito à usucapião, já que “
a origem da alegada posse da área pretendida deriva do personagem de Juarez Souza, o qual é demandado desde 2001 pelo agravado, não fluindo o prazo prescricional desde então
” (sic – cf. Id. 163881672 - Pág. 3/4).

Frisa que, no julgamento do RAC nº 53.141/2017, “
não apenas se reconheceu a Gleba Santa Efigênia como pertencente ao domínio e a posse do agravado, mas também a Gleba Bossa Nova I e Bossa Nova II, as quais juntam representam a área total de 29.470,00
(...)
hectares
”, argumenta que, assim, como “
os antecessores dos agravantes claramente se assentaram no perímetro da área litigiosa, cujo desfecho foi favorável ao agravado
”, afigura-se “
descabida a arguição de que referido julgado não lhes aplica, vez que claramente adquiriram a coisa litigiosa, incidindo a regra do art. 109, § 3º do CPC
”, e arremata dizendo que, “
se os agravantes são sucessores e adquiriram a coisa litigiosa, não podem ser considerados como terceiros, muito menos adquirentes de boa-fé
”, de modo que “
não se verifica a anunciada probabilidade do direito dos agravantes, vez que não podem ser considerados titulares de direito incompatível com o ato constritivo objurgado, não lhes socorrendo a tutela inibitória prevista no artigo 674 do CPC
” (sic – cf. Id. 163881672 - Pág. 5/6).

A decisão vinculada ao Id. n. 165463153 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n. 168409176, o apelado combateu as razões recursais, torcendo pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS VALMIR ANTÔNIO DE MORAES – OAB/MT Nº 4933-O E ANDRÉ LUÍZ BOMFIM – OAB/MT Nº 14533-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Relembro, antes de acrescentar quaisquer outras considerações, que a ação de embargos de terceiro é o instrumento jurídico devotado a resguardar posse, domínio ou mesmos os direitos obrigacionais daquele que, mesmo não sendo parte da relação jurídico-processual, acaba sendo atingido por ato/decisão judicial incompatível com o direito alegado sobre a coisa, ou seja, cuida-se da via processual que o terceiro possui para buscar o desfazimento, ou, ao menos, a inibição dos seus efeitos, do ato judicial que injustamente interferiu no exercício do seu direito (CPC/15, art. 674).

Segundo o art. 678 do CPC, a “
decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.

Aqui, o pedido de tutela de urgência formulado pelos embargantes/agravantes para fins de suspensão da ordem de imissão do embargado/agravado na posse da área foi indeferido em razão da fragilidade das teses da parte embargante.

Conforme relatado, os agravantes pretendem, com o presente recurso, obter a anulação da decisão agravada para realização da audiência preliminar de justificação de posse, ou, no mérito, a reforma da decisão agravada, para reintegrar/manter a posse alegada pelos agravantes (cf. Id. nº 163017678 - pág. 59/61).

No caso, embora os embargantes/agravantes digam que o cumprimento, “
sem o devido processo legal
”, do ato constritivo que visam desconstituir pelos Embargos de Terceiro “
poderá
” causar-lhes “
prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação vez que privados do seu uso e gozo
”, verifica-se que o mandado de imissão do embargado/agravado na posse dos imóveis objeto da ação de Manutenção de Posse já foi expedido há mais de um ano, em 21/01/2022, e, segundo a própria petição inicial dos Embargos de Terceiro, já foi integralmente cumprido três dias depois, em 24/01/2022 (cf. Id. nº 78981875, 78981863 e 78981881 dos autos de origem, respectivamente), ou seja, trata-se de situação fática já existente há quase quinze meses.

Ademais, conforme se extrai da estruturação da peça recursal, o desiderato recursal primordial não é nem mesmo a pronta reversão do quadro fático, mas a anulação da r. decisão agravada para designação de audiência preliminar, na forma do art. 677, §1º, do CPC, o que, por óbvio, exigiria ainda mais tempo de tramitação processual em Primeiro Grau.

Não se justificaria a suspensão da própria tramitação do feito em Primeiro Grau pelo “
risco de o feito ser sentenciado pelo juízo de piso
”, pois eventual exercício de juízo percuciente meritório envolveria necessariamente a discussão da existência ou não de direito incompatível dos agravantes com o ato constritivo, e, ainda que pudesse prejudicar a tramitação do presente Agravo de Instrumento, a matéria poderia facilmente ser devolvida ao conhecimento do Tribunal de Justiça em sede de Apelação, hipótese em que a Corte poderia decidir de forma muito mais ampla, profunda e segura sobre o tema controvertido.

Quanto à “
probabilidade do direito
” alegado na origem, verifico que a tese recursal se relaciona ao alegado cerceamento de defesa por falta de designação de audiência prévia, e à divergência entre as Fazendas Dois Pinheiros e Nova Zelândia I e II, oriundas das Glebas Bossa Nova I e II, e a Fazenda Centro-oeste, oriunda da Gleba Santa Efigênia, cuja “
legitimidade e justeza do exercício possessório
” foi reconhecida em favor do embargado/agravado.

Ocorre que, analisando os fundamentos da decisão agravada, verifica-se que a MMª. Juíza admitiu, com apoio no acórdão proferido no RAC nº 53.141/2017, que esta eg. Corte “
reconheceu a legitimidade
(do)
exercício possessório
(de Nasser Rajab)
sobre toda a extensão da área litigiosa, inclusive sobre qualquer extensão que estivesse sobreposta à área indicada no título dominial
”, e que, ao fazê-lo, este Tribunal se referida à integralidade daquela área de quase 30 mil hectares correspondente às três glebas; com apoio nos documentos dos autos, a i. magistrada admitiu, ainda, que as Fazendas Dois Pinheiros e Nova Zelândia I e II, oriundas das Glebas Bossa Nova I e II, são abrangidas pelo pronunciamento jurisdicional transitado em julgado, sendo, portanto, despiciendo perquirir, em audiência, se os embargantes realmente detinham posse sobre aquelas fazendas, pois essa circunstância não conduziria à conclusão de incompatibilidade de direito com o ato constritivo apontado.

Assim, realmente despicienda a audiência preliminar do art. 677, §1º, do CPC, já que a questão, s.m.j., seria resolvida sob a ótica da já reconhecida legitimidade do exercício de direito possessório de Nasser Rajab sobre a área.

E, de fato, o Tribunal já decidiu sobre o tema, reconhecendo “
a legitimidade e justeza do exercício possessório do réu sobre toda a extensão da área litigiosa (29.470 hectares adquiridos de Iva Norma Gaudêncio), inclusive sobre toda e qualquer extensão que esteja sobreposta à área indicada no título dominial da parte autora
”, e, segundo o aludido acórdão, a posse e propriedade de Nasser Rajab abrange a soma das áreas referentes à Gleba Santa Efigênia, à Gleba Bossa Nova I e à Gleba Bossa Nova II (cf. Id. nº 78981877 - Pág. 69 a 72 e 102 dos autos de origem).

Não diviso, portanto, a probabilidade da existência de direito dos embargantes/agravantes que justifique, nesse momento processual, a interrupção/reversão da imissão do embargado/agravado na posse da área de 29.470,6301 hectares composta pelos imóveis matriculados sob os nº 30.748, 32.965 e 32.966 perante o SRI da Comarca de Diamantino/MT.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pelos agravantes.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 18 DE JULHO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 2ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 22 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Delmar Ortiz Pinheiro
e
Cecília Avello Pinheiro
contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Brasnorte/MT, que nos autos dos Embargos de Terceiro

nº 1000180-41.2022.8.11.0100, opostos pelos agravantes contra
Nasser Rajab
, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelos embargantes/agravantes para fins de suspensão da ordem de imissão do embargado/agravado na posse de uma área de terras compreendendo 29.470,6301 ha, proferida por esta E. 1ª Câmara Cível desta Corte quando do julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 53.141/2017, interposto contra sentença proferida na ação de Manutenção de Posse nº 0000325-47.2004.8.11.0100 – Código 16074, ajuizada contra o embargado/agravado por Maria Aparecida Fernandes, e para fins de que eles, embargantes/agravantes, fossem “
reintegrados na posse das áreas rurais denominadas de Fazenda Nova Zelândia I e II e Fazenda Dois Pinheiros
”.

Cinge-se a questão em verificar se está correta a decisão agravada ao indeferir a tutela possessória.

Pois bem.

A parte recorrente defende que a decisão deve ser anulada por falta de designação de audiência prévia.

Todavia, após detida análise dos autos tenho que não há necessidade da audiência prévia prevista no art. 677, §1º do CPC.

Isso é assim porque o julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 53.141/2017, realizado no dia 30-01-2018, pela E. Primeira Câmara Cível desta Corte foi concluído nos seguintes termos: “[...]
PROVEJO
,
pois, o recurso de apelação interposto pelo réu Nasser Rajab
, fazendo-o para julgar
IMPROCEDENTE
o pedido possessório/indenizatório formulado na petição inicial à míngua de demonstração do direito previsto no art. 926 do CPC (CC, art. 1.210, “
caput
”), bem assim dos requisitos do art. 927, I a IV, do mesmo Código,
reconhecendo, portanto,
a legitimidade e justeza do exercício possessório do réu sobre toda a extensão da área litigiosa (29.470 hectares adquiridos de Iva Norma Gaudêncio)
, inclusive sobre toda e qualquer extensão que esteja sobreposta à área indicada no título dominial da parte autora
, condenando esta (parte autora) ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, estes que, na forma do art. 85, §2º, do CPC – atento ao grau do zelo profissional demonstrado; ao lugar da prestação do serviço, em comarca longínqua da Capital e da sede profissional do advogado; à natureza (possessória) e à importância (pacificadora) da causa; à qualificação técnica do trabalho realizado pelo advogado e ao tempo quase vintenário exigido para o serviço –, arbitro em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais); por outro lado, com a força dos arts. 2º; 141; 492, “
caput
”; 503, “
caput
”, e de tantos outros afins, todos do CPC, reconheço e declaro a nulidade parcial do dispositivo sentencial pela tutela jurisdicional conferida sem pedido em prol de sujeito alheio à relação processual, e não conheço do apelo interposto pela autora Maria Aparecida Fernandes por absoluta falta de interesse recursal, enquanto pressuposto intrínseco de admissibilidade (CPC, art. 996, “
caput
”), já que ela, conquanto indevidamente, se sagrou vitoriosa nos limites objetivos e subjetivos do pedido formulado. [...]” (destaquei)

Portanto,
o acórdão reconheceu a justeza da posse do agravado (Nasser Rajab) sobre toda a área
e não somente sobre a área da parte autora naqueles autos (Maria Aparecida Fernandes).

Assim, conforme apontado pelo relator, não há falar em probabilidade de direito da parte recorrente, pois sendo a posse do agravado reconhecida como justa no RAC nº 53.141/2017, não há motivo para designação de audiência de prévia.

Com esses fundamentos, acompanho o relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023